Tribunal: STJ
Processo: 0004311-70.2023.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922990 - AP(2025/0154797-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEANDRO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO
CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA (ART. 1.030, I, “B”, E § 2o, DO CPC). NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. É incabível o agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a
recurso especial com base no
I, “b”, do Código de Processo Civil, sendo
art. 1.030,
cabível agravo interno na origem, nos termos do § 2o do mesmo artigo.
2. O agravante não impugnou de forma específica o fundamento de inadequação da
via eleita, inviabilizando o conhecimento do agravo interno.
3. Ficam prejudicadas as alegações apresentadas contra a deserção - fundamento
nitidamente subsidiário -, diante da inafastável inadequação da via eleita e do flagrante
não conhecimento do presente agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 4290620d-4a31-4ddf-8ddf-3f643c586083

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922990 - AP(2025/0154797-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEANDRO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO
: ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO
CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA (ART. 1.030, I, “B”, E § 2o, DO CPC). NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. É incabível o agravo em recurso especial contra decisão que nega seguimento a
recurso especial com base no
I, “b”, do Código de Processo Civil, sendo
art. 1.030,
cabível agravo interno na origem, nos termos do § 2o do mesmo artigo.
2. O agravante não impugnou de forma específica o fundamento de inadequação da
via eleita, inviabilizando o conhecimento do agravo interno.
3. Ficam prejudicadas as alegações apresentadas contra a deserção - fundamento
nitidamente subsidiário -, diante da inafastável inadequação da via eleita e do flagrante
não conhecimento do presente agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEANDRO DA SILVA FREITAS
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial por entender, a) ser incabível o
agravo em recurso especial quando a decisão de admissibilidade, publicada na
vigência do Código de Processo Civil, nega seguimento ao recurso com base no
I, “b”, do CPC, hipótese em que o recurso cabível é o agravo interno na
art. 1.030,
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC; b) e, ainda que se admitisse a
art. 1.030,
fungibilidade, haveria deserção por irregularidade no preparo, ante o preenchimento
equivocado do campo “Número do Processo que consta no Acórdão Recorrido” na
GRU do STJ, incidindo a Súmula 187 do STJ e precedentes (AgInt no
AgInt no
AgInt no
(fls.
REsp 1.587.322/SP;
AREsp 916.926/MS;
AREsp 1.435.121/PE)
1457-1458).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que recolheu o preparo em dobro após intimação na origem, que o vício na GRU foi
mero erro material sanável, devendo incidir o
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA55186954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:13
Código de Controle do Documento: 086a3ad5-50f6-4a30-a9db-717932f9561c

Civil e a cooperação processual, e cita como paradigma o REsp 1.996.415/MG
(Terceira Turma) para afastar formalismo excessivo. Sustenta, ainda, que é
beneficiário da gratuidade de justiça e impugna a majoração de honorários do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, por inexistir julgamento de mérito no não
conhecimento por vício formal (fls. 1461-1470).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1495).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de repactuação de dívidas por
superendividamento, na qual o autor pleiteou a limitação dos descontos de
empréstimos bancários a 30% de seus rendimentos. A sentença julgou procedentes os
pedidos e limitou os descontos a 30% do subsídio (fls. 961-962). O Tribunal de Justiça
do Estado do Amapá, por sua Câmara Única, reformou a sentença para afastar a
limitação quanto aos contratos com o Banco do Brasil S.A., por serem empréstimos na
modalidade de Crédito Direto ao Consumidor com desconto em conta corrente,
aplicando o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e registrando a ausência, em
audiência, de proposta de plano de pagamento nos moldes do
-A do Código de
art. 104
Defesa do Consumidor. Manteve limitação apenas quanto ao empréstimo consignado
do Banco Santander, e fixou honorários sucumbenciais com a inversão da
sucumbência (fls. 960-965).
Observo de pronto que o fundamento principal da decisão agravada e que
fulmina de vez o conhecimento do agravo em recurso especial, qual seja, a
inadequação da via eleita, não foi minimamente impugnado.
O julgado assentou a necessidade de interposição de agravo interno na
origem contra a negativa de seguimento fundada no
I, “b”, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, com base no
§ 2o, do mesmo diploma, transcrevendo-o e
art. 1.030,
afastando a fungibilidade, por inexistirem dúvidas objetivas sobre o recurso cabível
quando a publicação ocorreu sob a vigência do atual Código de Processo Civil (fl.
1457).
No agravo interno, a parte agravante não enfrenta de forma objetiva esse
fundamento. Limita-se a requerer “juízo de retratação” e a invocar acesso à justiça,
sem demonstrar a superveniência de hipótese legal que excepcione o regime do
§ 2o, do Código de Processo Civil, nem justifica a fungibilidade no cenário
art. 1.030,
normativo atual. À luz do
§ 1o, do Código de Processo Civil, a impugnação
art. 1.021,
se mostra genérica e insuficiente.
A ausência de ataque objetivo a esse fundamento inviabiliza totalmente o
conhecimento do agravo interno.
Por fim, irrelevante toda a argumentação tecida acerca da deserção,
fundamento nitidamente subsidiário e hipotético.
Documento eletrônico VDA55186954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:13
Código de Controle do Documento: 086a3ad5-50f6-4a30-a9db-717932f9561c

Concluo, assim, que a exigência prevista no
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil não foi atendida, o que conduz à inviabilidade do agravo interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:13
Código de Controle do Documento: 086a3ad5-50f6-4a30-a9db-717932f9561c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.990 / AP
Número Registro: 2025/0154797-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043117020238030001 43117020238030001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS : ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326
RAFAELA RODRIGUES CORRÊA DE ARAÚJO - AP003104
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - AP006141A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO DA SILVA FREITAS
ADVOGADO : ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - AP003326
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55529917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:17
Código de Controle do Documento: 4e7258ba-4e09-4159-b1b8-654aa4a65490

ADVOGADO : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:07:17
Código de Controle do Documento: 4e7258ba-4e09-4159-b1b8-654aa4a65490